Tribunal: TJSP
Processo: 0000703-26.2015.8.26.0447
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Recurso rejeitado.